Tribunal: TJMT
Processo: 1013052-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013052-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Reforma, Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE AMARAL DE ALMEIDA - CPF: 901.975.691-53 (APELANTE), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), ALINE BORGES GUIMARAES - CPF: 693.956.831-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISIONAL DE APOSENTADORIA -

POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – PROVENTOS INTEGRAIS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA -
APELANTE INCAPAZ (ALIENAÇÃO MENTAL) – AUSÊNCIA DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.
(REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto
por Eduardo Henrique Amaral de Almeida
contra sentença proferida pelo
Juízo da

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria Estatutária C/C Cobrança das Diferenças Decorrentes de Benefício Passado com Tutela Antecipada, registrada sob o n. 1013052-81.2016.8.11.0041
,
em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição.

Condenou o Autor no pagamento das custas processuais e taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

Irresignado, o Apelante apresentou recurso de apelação, sustentando que a sentença merece reforma, ante a não ocorrência da prescrição, sob o fundamento da incapacidade absoluta do Recorrente em razão da sua condição de saúde, por ser acometido de alienação mental, atestada pelos documentos comprobatórios juntados aos autos.

Pugna, pelo recebimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, nos termos expostos.

Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre diversos artigos legais e constitucionais.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 61136483), o Apelado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 66842490), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto
por Eduardo Henrique Amaral de Almeida
contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria Estatutária C/C Cobrança das Diferenças Decorrentes de Benefício Passado C/Tutela Antecipada, registrada sob o n.
1013052-81.2016.8.11.0041,
em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição.

Condenou o Autor no pagamento das custas processuais e taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Autor é policial militar da reserva, tendo passado para a inatividade na graduação de Soldado, em
4
-9-2009
, por intermédio do Ato Governamental n.o 12.502/2009 e 13.015/2009, publicados, respectivamente, no Diário Oficial de 4.9.2009 e 2.10.2009, conforme se verifica do ID n. 61135486.

Sustenta o Recorrente que, no decorrer do exercício da função, acometeu-se de sintomas de alucinações auditivas, delírios persecutórios, pensamentos intrusivos, insônia, agitação psicomotora, auto e hetero agressividade, o que levou a partir do ano de 2004, a apresentar episódios de alienação mental, contudo, ficando os traços mais evidentes do quadro clínico mental, a partir do ano de 2007, razão pela qual ficou afastado do trabalho para realização de tratamento de saúde.

Afirma que, apesar de apresentar características de Esquizofrenia (CID 10:F20.0), espécie de gênero da Alienação Mental, no processo administrativo de reforma, no laudo pericial foi diagnosticado “transtornos mentais devidos ao uso de múltiplas drogas” – CID 19.2 e “Episódio depressivo moderado – não alienação mental – CID F32.1, com a única finalidade de não conceder aposentadoria integral, haja vista que tais transtornos mentais não estão no rol do art. 213, § 1o, da Lei Complementar n.o 04/90.

Argumenta que, embora a doença do Autor não seja decorrente do exercício efetivo da atividade, a mesma se agravou durante o período de serviço prestado, bem como se encontra prevista dentro do rol exaustivo de doenças e moléstias prevista no Art. 213, §1o da Lei Complementar 04 de 1990, razão pelo qual, a doença ensejadora de inatividade permanente e total para os exercícios da vida civil e militar, são aqueles previstos em lei.

Por esses motivos, ingressou com Ação Revisional de Aposentadoria, em 9-8-2016, objetivando a revisão de sua transferência para inatividade, uma vez que deveria perceber proventos integrais do cargo de soldado PM, classe “C”

O Magistrado
a quo
acolheu a prejudicial de mérito – prescrição, e no mérito julgou extinto o processo, razão pela qual, insurge o Autor contra a sentença.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, entendo que agiu corretamente o Magistrado
a quo
, porquanto, de fato, restou consumada a prescrição estabelecida pelo Decreto no 20.910/32, uma vez que o prazo prescricional se inicia do ato de reforma do militar, pois a suposta lesão ao direito surge a partir de então (
actio nata
).

Assim, considerando que o Autor passou para a inatividade em 4-9-2009 e ingressou com a presente ação em 9-8-2016, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito, tendo em vista
que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto no 20.910/32.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA MILITARES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem o qual decidiu que a pretensão à revisão de proventos de aposentadoria para incorporação de percentual concedido aos militares em 1995 é impossível, pois operou-se a prescrição do fundo de direito.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

3.Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Mostra-se prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). [Destaquei].

E, ainda, deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – PROMOÇÃO TARDIA – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO SUPERIOR – ATO DE EFEITOS CONCRETOS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. "[...] Na pretensão de alterar o próprio ato de reforma, com promoção a um posto superior na carreira militar e consequente revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 235.824/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 8/2/2013; EDcl no AREsp 289.459/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/3/2013, DJe 25/3/2013; AgRg no AREsp 311.545/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 22/5/2013. (...)". (EDcl no AREsp 347.272/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 30/8/2013.)

2. Não há como considerar a omissão no deferimento da promoção porquanto, como explicitado nos autos, o que se pretende é a revisão de ato já praticado pela Administração.

3. Apelo improvido.

(RAC 71729/2015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/8/2016, publicado no DJE 6/9/2016).

MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE - PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO QUINQUÊNIO - DECRETO No 20.910/32 - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - MATÉRIA PACIFICADA NO STJ - ART. 543-C DO CPC/73 - ORDEM DENEGADA.

“
O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação
”. (EDcl no REsp 1404673/SC)

“O requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do direito de ação, não tem o poder de reabrir o prazo prescricional”. (AgRg no REsp 1453367/MG)

(RAC 175507/2014, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/8/2016, publicado no DJE 12/8/2016). [Destaquei]

No que concerne à alegação de que não corre a prescrição contra incapaz, sob o fundamento de que restou comprovado nos autos, a incapacidade absoluta do Recorrente em razão da sua condição de saúde, por ser acometido de alienação mental, entendo que não deve prosperar.

Primeiramente, porque colhe-se dos autos e do Laudo Médico Pericial – Aposentadoria por Invalidez fornecido pela Secretaria de Estado de Administração - Superintendência de Gestão de Pessoas – Coordenadoria de Perícia Médica, de que o Recorrente é portador de
transtornos mentais devidos ao uso de múltiplas drogas” – CID 19.2 e “Episódio depressivo moderado –
não alienação mental
– CID F32.1
, e de
que
ESTÁ INCAPAZ PARA SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR
, conforme se infere do ID n. 61136464.

Além do mais,
não restou demonstrado nos autos que o Recorrente foi considerado ou declarado incapaz, para proceder todos os atos civis.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PROPOSITURA DE AÇÃO QUESTIONAMENTO ATO DE APOSENTADORIA – PRESRIÇÃO QUE VOLTA A CORRER PELA METADE DO TEMPO – FORMULAÇAO DE PEDIDO DE ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE OCORRE UMA ÚNICA VEZ –
APELANTE INCAPAZ (ALIENAÇÃO MENTAL) – AUSÊNCIA DE PROVA
E INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que este poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

2. Propositura de ação judicial no ano de 2005 e transitada em 2011, questionando a retificação do ato de aposentadoria.

3. Causa interruptiva de prescrição, cujo prazo volta a correr pela metade do tempo de acordo com o art. 9o do Decreto no 20.910/32 e art. 3o do Decreto no 4.597/42 e Súmula no 383 do STF.

4. Considerando que a presente Ação de Cobrança foi proposta após tal lapso tempo, conclui-se que esta já está fulminada pela prescrição.

5. Formulação de pedido administrativo requerendo certidão de crédito.

6. Pedido este que não tem o condão de suspender o prazo prescricional, pois a prescrição somente pode ser interrompida uma única vez, nos termos do art. 8o do Decreto no 20.910/32 e art. 3o do Decreto no 4.597/42.

7.
Alegação de não transcurso de prescrição pelo fato do apelante ser incapaz (portador de alienação mental).

8. Ausência de provas nesse sentido
.

9. Ademais, a referida matéria não foi abordada ou não questionada em nenhum momento do processo, seja na propositura da ação ou na fase probatória, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico por ofensa ao princípio do juiz natural e supressão de instância.

10. Recurso de Apelação Desprovido.

(TJ-MT 10156865020168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/9/2021). [Destaquei]

Desse modo, o caso não se ajusta ao disposto no art. 198, I, do Código Civil, que obsta a fluência do prazo prescricional em desfavor daqueles que, em virtude de enfermidade ou deficiência mental não possuem o necessário discernimento para a prática desses atos, bem como aqueles que por causa transitória não possuem condições de expressar suas vontades (art. 3o, II e III, CC),
in verbis
:

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente

os atos da vida civil:

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos
;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018) [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Eduardo Henrique Amaral de Almeida
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022